Tribunal: TJPA
Processo: 0814270-58.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814270-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SUE ANNE MARIA PANTOJA MACEDO, MILENA DE CASSIA PANTOJA MACEDO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS E NEGATIVAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por consumidoras contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade contratual c/c inexistência de débito e indenização por danos morais.

2.

Alegação de fraude em contratações de empréstimos mediante golpe telefônico praticado por terceiro, com utilização de dados previdenciários e bancários das autoras.

3.

Pedido de suspensão dos descontos mensais em folha, exclusão de negativações e inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

4. Verifica-se a controvérsia acerca da presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, diante da alegação de fraude e da vulnerabilidade do consumidor.

5. Discute-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

III. Razões de decidir

6. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

7. A jurisprudência do STJ (Tema 1.061, REsp 1.846.649/MA) estabelece que, havendo impugnação da autenticidade de contratos bancários, cabe ao banco provar sua veracidade (CPC, arts. 373, II, e 429, II).

8. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes internas, nos termos da Súmula 479/STJ e do art. 14 do CDC.

9. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois os descontos comprometem o mínimo existencial da parte agravante.

10. Ausência de risco de irreversibilidade, já que os descontos podem ser retomados caso confirmada a regularidade das contratações.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido para:

i) determinar a imediata suspensão dos descontos referentes aos empréstimos nº 150230465, nº 152145253 e nº 152696038;

ii) determinar que o banco agravado se abstenha de negativar o nome das autoras em razão desses contratos e, se já o fez, promova a exclusão das inscrições;

iii) inverter o ônus da prova, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade das contratações.

Tese de julgamento
:

“1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em contratos bancários, configurando fortuito interno.

2. Cabe ao banco o ônus de comprovar a autenticidade das contratações impugnadas pelo consumidor.

3. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a suspensão de descontos e negativações decorrentes de empréstimos contestados como fraudulentos.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
300, 373, II, e 429, II; CDC, art. 14; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479;

·

STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, S2, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021);

·

STJ, AgRg no AREsp 406.783/SC, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.02.2014, DJe 06.03.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814270-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTES: SUE ANNE MARIA PANTOJA MACEDO E MILENA DE CASSIA PANTOJA MACEDO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUE ANNE MARIA PANTOJA MACEDO E MILENA DE CASSIA PANTOJA MACEDO contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA N. 0846466-51.2025.8.14.030, que indeferiu pedido de tutela de urgência.

Alega a parte autora que:

· A Sra. Sue Anne recebeu ligação de um indivíduo identificado como DANIEL ROCHA, que se apresentava como representante da empresa NEW CONSULTORIA SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO LTDA, afirmando ser especializada em cancelamento de cartões consignados;

· Durante a ligação, foram fornecidas informações sigilosas sobre sua situação previdenciária e bancária, e orientações que levaram, sem o conhecimento da agravante, à contratação de novos empréstimos bancários;

· Ao seguir os passos repassados pela suposta empresa, a autora acabou firmando contratos de empréstimos sem ciência ou intenção, os quais começaram a ser descontados diretamente em sua conta;

· A agravante tentou resolver administrativamente a questão por meio de registros no PROCON e denúncia à Polícia Civil, sem sucesso;

· Foram apresentados documentos que comprovam a fraude, além de cópias de ações judiciais semelhantes envolvendo a mesma empresa, em outros estados (Espírito Santo e Maranhão).

Argumenta que:

· Estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, pois há
probabilidade do direito
(em razão da evidência de fraude e do golpe aplicado) e
perigo de dano
(descontos que comprometem sua renda e subsistência);

· O valor total dos descontos atinge R$ 2.016,40 mensais, enquanto a agravante recebe R$ 4.122,68, o que compromete seu mínimo existencial;

· Não há risco de irreversibilidade da medida, já que os descontos podem ser retomados posteriormente, caso confirmada a validade dos contratos.

Sustenta ainda que a situação de vulnerabilidade e o golpe estão suficientemente evidenciados, que autorizam a concessão de liminar.

Por fim, requer que:

· Seja dado provimento ao Agravo de Instrumento para:
a) Determinar a suspensão imediata dos descontos dos seguintes empréstimos:

o R$ 533,89 (empréstimo nº 150230465 – BB Crédito Salário);

o R$ 766,56 (empréstimo nº 152145253 – BB Crédito Automático);

o R$ 715,95 (empréstimo nº 152696038 – BB Crédito Automático);

b) Determinar que o banco se abstenha de negativar o nome da autora e, se já o fez, que promova a imediata exclusão dos cadastros restritivos;

c) Seja concedida assistência judiciária gratuita;

d) Seja dispensada a juntada de documentos do processo eletrônico, conforme art. 1.017, § 5º do CPC;

e) Seja requisitada informação ao juízo de origem e designado dia para julgamento do recurso.

No Id. 28876960, concedi parcialmente o efeito para determinar a
imediata
suspensão dos descontos
e
se abstenha de realizar qualquer negativação
do nome da parte autora em decorrência desses contratos, ou, caso já o tenha feito, que
promova a imediata exclusão
dos cadastros restritivos de crédito.

O
BANCO DO BRASIL S/A
apresente contrarrazões sustentando que as operações foram autenticadas com senha pessoal da correntista, configurando
culpa exclusiva da vítima ou de terceiros
, afastando sua responsabilidade.

Argumenta ainda pela
ausência de prova inequívoca de fraude
, inexistência de perigo de dano e risco de irreversibilidade da medida.

Ao final, requer o
desprovimento do agravo e manutenção da decisão que negou a tutela de urgência
.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se a agravante contra a parte da decisão agravada que entendeu não estarem preenchidos os requisitos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil e não concedeu a tutela de urgência.

Segundo o art. 300 do CPC, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Antes de enfrentar as teses levantadas pela agravante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:

Súmula 297, STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/apelada demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos, que teve empréstimos contratados, mas nega que tenha se beneficiado dos valores.

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, o Ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015 cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Na oportunidade, transcrevo a ementa do precedente:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.

Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

2.

Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Assim, a teor da norma contida no art. 373, II do CPC, cabe ao banco réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, portanto, prevalecendo a tese que o contrato não foi firmado pela requerente.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

Nesse sentido, cito as seguintes jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. SÚMULA 07/STJ.

1.

As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Entendimento cristalizado com a edição da Súmula 479/STJ.

2.

Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3.

Ausentes tais hipóteses, como no caso, em que houve a condenação da agravante no pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incide a Súmula n. 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso.

4.

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 406783 SC 2013/0331458-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2014)

Diante do exposto, mostra-se evidente a probabilidade do direito e o perigo de dano, preenchendo os requisitos da tutela de urgência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada e determinar:

A imediata suspensão dos descontos referentes aos seguintes contratos bancários:

R$ 533,89 (empréstimo nº 150230465 – BB Crédito Salário);

R$ 766,56 (empréstimo nº 152145253 – BB Crédito Automático);

R$ 715,95 (empréstimo nº 152696038 – BB Crédito Automático).

Que o agravado,
BANCO DO BRASIL S/A
, se abstenha de realizar qualquer negativação do nome da parte autora em decorrência desses contratos, ou, caso já o tenha feito, que promova a imediata exclusão dos cadastros restritivos de crédito.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à instituição financeira a demonstração da regularidade das contratações.

É o voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/10/2025